Tribunal: TJMT
Processo: 0000629-29.2017.8.11.0023
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000629-29.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), AILTON DA SILVA SENA - CPF: 008.142.251-28 (APELADO), CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - CPF: 699.608.601-91 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (APELADO), AILTON DA SILVA SENA - CPF: 008.142.251-28 (APELANTE), CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - CPF: 699.608.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C DANOS MORAIS

–
INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
PRELIMINAR DE COISA JULGADA
–

CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 337, §4º, DO CPC
–
ACOLHIMENTO
– MERA
REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ JULGADA
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
ART. 485, V, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A coisa julgada pressupõe a presença
da tríplice
identidade: partes, pedido e causa de pedir. A identidade desses três elementos, entre a ação anterior, transitada em julgado, e a presente ação, configura a coisa julgada, acarretando a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
c
ível interposta por

Telefônica Brasil

S/A.-

Vivo
, e
r
ecurso
a
desivo interposto por
Ailton da Silva Sena
, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica estabelecida entre as partes oriund
a
dos contratos
n.°
0207567370 e 0251975533
, respectivamente
no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e
R$
68,98 (sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), em nome do autor, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixado em 1
0
% do valor da condenação.

Nas razões de recurso, a apelante
Telefônica Brasil

S/A.-

Vivo
,

suscita
a
preliminar de coisa julgada, porquanto a presente ação seria mera repetição da ação nº 1000462-58.2018.811.0023

e
também
da ação de nº 1000463-43.2018.811.0023, entre as mesmas partes, com o mesmo objeto e causa de pedir
, que foram
julgada
s
improcedente
s
, com trânsito em julgado em 15 de abril de 2019 e 20 de março de 2019.

No mérito, alega

que o débito que gerou a inscrição do nome do
autor, nos
órgãos de proteção ao crédito, decorre do serviço solicitado,
disponibilizado, utilizado e não adimplido, não havendo como prevalecer a tese de não contratação.

Aduz que agiu no exercício regular do direito ao inserir o nome do consumidor que usufrui dos serviços colocados à disposição e não efetua o pagamento nas datas aprazadas;
sustenta
que não restou demonstrado o nexo causal entre o alegado dano e a conduta da empresa, a ensejar indenização por dano moral
.

A
o final, insurge-se contra o valor fixado na indenização,
afirmando
que se mostra desproporcional com a efetiva ocorrência dos fatos e, alternativamente, pugna pela fixação da correção monetária e juros de mora a partir da data do arbitramento
, bem como assevera que o
autor deve ser condenad
o
por litigância de má-fé
.

Por sua vez,
Ailton da Silva Sena
, em recurso adesivo,
busca
a majoração do valor fixado a títu
lo de indenização por dano moral
,
assim como a aplicação da multa
por litigância de má-fé.

Não foram apresentadas contrarrazões

ao recurso adesivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(
RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o
autor
Ailton da Silva Sena
ajuizou a ação de origem sustentando, em síntese, que a requerida
Telefônica Brasil
S/A promoveu a inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito
-
respectivamente
no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e
R$
68,98 (sessenta e oito reais e noventa e oito centavos)

em data de
26
/1
2
/2016.

Narra na inicial que está sendo cobrada por valor lançado no SPC/SERASA que desconhece,
e por essa razão,
ajuizou a demanda, pugnando pela exclusão dos seus dados do cadastro de inadimplente, bem como reparação pelos danos suportados em decorrência da referida negativação indevida.

O feito teve regular processamento e, ao fim, foi julgado procedente nos termos relatados.

I
nconformado
com a sentença, recorre a companhia telefônica, suscitando, a preliminar de coisa julgada
,
alega violação do art. 337, § 4º, do CPC
.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque,
em análise aos autos

e consulta ao Processo Judicial Eletrônico (
Pje
)
, verifica-se que, de fato, foram interpostas 2 (duas) ações de reparação de danos pelo ora
a
pe
lado
, contra
requerida Telefônica Brasil S/A
, sendo que
o
primeir
o
, Proc. nº
1000462-58.2018.811.0023
e
o segundo, Proc. nº

1000463-43.2018.811.0023

– referente aos contratos nº. 0251975533/0207567370,
ambos
perante o
Juizado Especial Cível
e
Criminal
d
e Peixoto
d
e Azevedo
.

Nesse quadro,

t
rata
-se
de ações judiciais que apresentam identidade de partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2º, do CPC),
requerendo
a parte demandante a condenação da parte r
equerida/apelante
ao pagamento de indenização por danos morais, concernentes à inscrição de seu nome do sistema de proteção ao crédito
,
sendo os pedidos da inicial julgados improcedentes
.

Outrossim
,
necessário
consignar que a
s

citadas
ações transitaram em julgado
15 de abril de 2019 e 20 de março de 2019
,
conforme o contido nos (Ids.
207182796
/

207182799
)
, sem qualquer recurso,
logo,
já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

N
os termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, a coisa julgada consiste em impedimento para análise do
meritum
causae
, senão vejamos:

“
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar
:

[...]
VII - coisa julgada
;

[...]
§ 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º. Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”
.

Apreciando o tema proposto, Nelson Nery J
ú
nior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que
"
Ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica à outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso. Como a lide já foi solucionada, o processo da segunda ação tem de ser extinto sem resolução de mérito
(CPC 485 V)
. (...)"
(In. Código de Processo Civil Comentado, 16 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1008).

Este é o ensino de
Humberto Theodoro J
ú
nior

quando assevera:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente;
nem que, após o trânsito em julgado, volte a mesma lide a ser discutida em outro processo
. Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência
ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes, de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.

A decretação desta extinção faz-se de ofício ou a requerimento da parte (NCPC, art. 485, §3º) e, ao contrário das demais causas extintivas do art. 485, impede que o autor intente de novo a mesma ação (art. 486, caput). Assim, embora não se trate de sentença de mérito, sua força é equivalente à da coisa julgada material (art. 502).”
(in Curso de Direito Processual Civil, 56ª edição, 2015, pag.1.016/1.017)
Destaquei

Desse modo, infere-se a presença concomitante da chamada tríplice identidade - de partes, de causa de pedir e de pedido, restando caracterizada a hipótese prevista no art. 337, § 4º, do CPC
,
razão pela qual a reforma da
sentença objurgada
é medida que se impõe, a fim de que seja extinta a presente demanda sem resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 485, inciso V, do CPC
.

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - ART. 337, §4º, DO CPC/15 - ACOLHIMENTO - MERA REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ JULGADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO - ART. 485, V, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Se dos autos se constata tratar-se a demanda de mera repetição de ação já decidida, com trânsito em julgado, reconhece-se o instituto da coisa julgada, a teor do art. 337, §4º, do CPC/15.

Desse modo, com o acolhimento da preliminar de coisa julgada, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, com fundamento no art. 485, V, do CPC/15
.-

(N.U 0001187-77.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 03/05/2022)
Destaquei

“A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – DECLARAÇÃO EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil”.

(N.U 1007006-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)
Destaquei

C
om es
s
as considerações,
dou provimento
ao recurso para acolher a preliminar de coisa julgada e declarar a extinção do feito sem julgamento do mérito, a teor do art. 485, V, do CPC.

Diante do resultado do julgamento, inverto a condenação para atribuir à parte autora o ônus do pagamento das custas, despesas processuais, honorários advocatícios, no percentual fixado na sentença,
cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024